Tribunal: STF
Processo: HC 266775
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.049.009/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA. MODIFICAÇÃO. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os crimes de apropriação indébita cometidos pelo agravante devem ser considerados como continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, ou se deve prevalecer o reconhecimento do concurso material de crimes, conforme o art. 69 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão do entendimento da Corte de origem sobre a ausência de continuidade delitiva entre os crimes de apropriação indébita demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido (doc. 7).

Alega-se, em síntese:

Conforme exposto no tópico anterior, da análise da decisão apontada como coatora depreende-se inequívoca ausência de fundamentação, bem como negativa de jurisdição, diante da omissão na apreciação da matéria submetida ao Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a julgar improcedente o habeas corpus sem enfrentar o mérito da tese defensiva.
A defesa buscou submeter ao Superior Tribunal de Justiça a substituição do cúmulo material pelo reconhecimento do crime continuado. Todavia, apesar da clareza da questão suscitada, a instância inferior tem se abstido de examinar o tema, embora se trate de controvérsia estritamente jurídica.
Diante desse cenário, recorre-se a esta Suprema Corte para requerer a anulação da decisão proferida nos autos do agravo em Habeas Corpus n.º 1.049.009, a fim de esta Corte Suprema determine que o Superior Tribunal de Justiça proceda à análise substancial do pedido defensivo, à luz das alegações apresentadas e dos elementos concretos constantes dos autos. Não há necessidade de reexame fático-probatório, sendo suficiente a leitura da denúncia para a adequada apreciação da tese.
Subsidiariamente, caso este Supremo Tribunal Federal entenda por bem enfrentar diretamente a matéria de fundo, requer-se que o exame da substituição do concurso material pelo crime continuado, sobretudo diante da reprimenda fixada em 37 anos de reclusão, quando juridicamente cabível a readequação para a continuidade delitiva, seja feita diretamente por esta Corte Suprema, já que a ilegalidade é patente (doc. 1, pp. 2-3).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o writ, expondo que “[a] revisão do entendimento da Corte de origem sobre a ausência de continuidade delitiva entre os crimes de apropriação indébita demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus” (doc. 7).

Com efeito, incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça ou mesmo pedido de habeas corpus.

Nessa direção, destaco:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).

Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.
1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.
2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).

Quando ao pedido subsidiário para este Supremo Tribunal Federal reconheça a ocorrência de crime continuado, anoto que a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro CRISTIANO ZANIN
Relator